Tribunal: TJSP
Processo: 1029120-62.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Pretensão de produção de prova pericial não requerida. Pleito que se limitou à produção de prova oral, "para melhor elucidação dos fatos". Não observância do quanto determinado na decisão saneadora. Apelante que não e insurgiu ao quanto ali determinado. Indeferimento que se ajusta ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Pretensão de produção de prova pericial não requerida. Pleito que se limitou à produção de prova oral, "para melhor elucidação dos fatos". Não observância do quanto determinado na decisão saneadora. Apelante que não e insurgiu ao quanto ali determinado. Indeferimento que se ajusta ao preceito contido no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Apelante que pretende ser indenizada pela venda de sofá defeituoso rejeitado pela consumidora, por duas vezes consecutivas. Consumidora que agiu conforme permitido no art. 18, § 1o, I e II, do CDC. Verba honorária devida pela apelada que deve ser readequada. Recurso parcialmente provido.